Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ambos c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. O réu, ex-companheiro da vítima, agrediu-a fisicamente com socos no rosto e na cabeça, causando lesão contusa no crânio, conforme laudo pericial. A condenação incluiu pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e indenização por danos morais no valor de R$500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena; e (iii) verificar a legalidade da indenização por danos morais arbitrada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelos documentos que instruíram o inquérito policial, corroborados pela prova oral.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada.
5. Pequenas divergências em detalhes periféricos dos depoimentos não afastam sua credibilidade quando o cerne da narrativa permanece coeso e compatível com as demais provas.
6. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
7. A indenização por danos morais encontra amparo legal e na jurisprudência, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional ao dano sofrido.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 13; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930114, 0761197-60.2021.8.07.0016, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024. TJDFT, Acórdão 1916911, 0705257-88.2022.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024. TJDFT, Acórdão 1941904, 0702887-14.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024.